Tribunal: TJDFT
Processo: 0713832-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713832-24.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MARAVALHAS DE CAMPOS AGRAVADO: DANDARA MARAVALHAS DE CAMPOS DOMINGUES, JUSSARA MARAVALHAS DE CAMPOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS MARAVALHAS DE CAMPOS, contra a r. decisão exarada no ID 120979222 do cumprimento de sentença n. 0721387-26.2021.8.07.0001, proposto por DANDARA MARAVALHAS DE CAMPOS DOMINGUES e JUSSARA MARAVALHAS DE CAMPOS, em desfavor do agravante, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de decretação de nulidade dos atos processuais desde a intimação para oferecimento da réplica, inclusive da sentença objeto de cumprimento. Esta Relatoria, nos termos da decisão constante do ID 35184268, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimadas, as agravadas ofertaram contrarrazões (ID 35490061), alegando que, no processo originário, houve comparecimento espontâneo do advogado do agravante aos autos, oportunidade em que teriam apresentado petições (juntada de procuração, petição de chamamento do feito à ordem e agravo de instrumento), anteriormente à constrição judicial a bens e valores, de modo que não estaria configurado qualquer prejuízo em virtude de eventual falha na intimação, tratando-se, o recurso, de manobra protelatória por parte do agravante. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito dos argumentos e documentos apresentados pelo agravado em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2022 às 12:42:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora